Tribunal: STF
Processo: Rcl 80974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132-RG. TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO  
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM E DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E O PRECEDENTE APONTADO COMO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mateus Vasconcelos Fernandes e Fernando da Glória, em 16.6.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins no Agravo de Instrumento n. 0016169-83.2023.8.27.2700, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprida a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132-RG, Tema 18 da repercussão geral:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO AVIADO PELOS EXEQUENTES. EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO CASSADA EM DECISÃO DO SEGUNDO GRAU. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE VINCULA EXECUÇÕES LASTREADAS SOBRE O MESMO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Não obstante os agravantes aleguem que as execuções são autônomas e que as penhoras que guarnecem cada execução são distintas, visualiza-se dos eventos 198, 199 e 200, dos autos n. 0000907-79.2017.8.27.2708 que as penhoras recaem sobre o mesmo bem.



    2. Embora se trate de execução autônoma e cuja verba possui natureza alimentar, não há como se proceder com atos expropriatórios no aludido bem, posto que esta Corte de Justiça quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0007919- 95.2022.8.27.2700/TO, vedou expressamente qualquer ato expropriatório no imóvel até que o processo de liquidação de sentença nº 0002680-78.2021.8.27.2722 chegue ao seu final. 



    3. Não há como se afastar a incidência da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0007919-95.2022.8.27.2700 do presente feito, posto que aquela impede a expropriação do bem que os agravantes pretendem alienar, não havendo no decisium qualquer ressalva quanto à natureza do crédito, de modo que alcança todas as execuções fundadas na penhora sobre o bem em testilha.



    4. A decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto o pedido dos agravantes encontra óbice em decisão proferida por esta Corte de Justiça, devendo-se aguardar a liquidação de sentença nos autos n. 0002680-78.2021.8.27.2722, para uma prestação jurisdicional permeada da necessária segurança jurídica. 



    5. Recurso conhecido e improvido” (fl. 56, e-doc. 9 ).



    2. Os reclamantes insurgem-se contra decisão que teria cassado “a adjudicação no cumprimento de sentença dos autos originários, até que o processo de liquidação de sentença nº 0002680-78.2021.8.27.2722 chegue ao seu final”, impedindo a marcha processual que levaria ao recebimento de seus honorários (fl. 3).



    Esclarecem que contra essa decisão teriam interposto o “Agravo de Instrumento: 0016169-83.2023.8.27.2700”, sendo este o ato judicial reclamado (fl. 3).



    Argumentam que “os honorários de sucumbência constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, como prevê expressamente o Art. 85, § 14 do CPC/2015 e o art. 22 e seguintes do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906 de 04 de julho de 1994, ou seja, são dotados de preferência quanto a eventuais outros créditos, logo o cumprimento de sentença com destinação específica não pode ser suspenso, por decisão que não lhe afetam” (fl. 5).



    Sustentam que, “no julgamento do referido Agravo de Instrumento: 0016169-83.2023.8.27.2700, vemos claramente que a decisão foi além do que anteriormente havia sido decidido pelo mesmo juízo, pois os fundamentos são contraditórios”, e que “a decisão proferida no aludido agravo de instrumento não pode impedir que os exequentes, ora reclamantes, obtenham a satisfaça do seu crédito por meio da expropriação do bem penhorado no evento 200, dos Autos Originários: 0000907-79.2017.8.27.2708, pois não houve qualquer menção ao referido crédito de natureza alimentar dos reclamantes” (fls. 6-7).



    Assinalam que “a reclamação é cabível, considerando a repercussão geral do TEMA 18/STF”, e “tem por fundamento o desrespeito a autoridade de decisões do STF quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como a garantia constitucional a tutela efetiva do crédito alimentar (art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII da CF)”. Ponderam que “a decisão do TJ/TO viola frontalmente esse entendimento, ao obstar a expropriação do bem penhorado destinado à quitação de verba alimentar autônoma, confundindo indevidamente execuções diversas e autônomas” (fls. 7 e 9).



    Destacam que “a empresa representada pelos recorrentes, tem um crédito a receber juntos aos devedores, já estes questionam que tem um valor a receber da empresa, logo não existe discussão quanto ao valor buscado pelos reclamantes”, e que “a questão mencionada esta sendo debatida em sede de liquidação de sentença (0002680-78.2021.8.27.2722) e foi por causa deste processo que os atos expropriatórios, do cumprimento de sentença dos advogados, foram suspensos, algo totalmente sem sentido e desarrazoado, visto que estes reclamantes não são partes naquela liquidação de sentença, portanto, as decisões tomadas naquela demanda não tem o condão de atingir estes reclamantes, que repita-se, são partes estranhas aquela liquidação de sentença” (fls. 9-10).



    Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e “a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão do Agravo de Instrumento: 0016169-83.2023.8.27.2700, para que seja revogada a decisão que suspendeu os atos expropriatórios do imóvel penhorado no Cumprimento de Sentença: 0009261-41.2023.8.27.2722, determinando o regular prosseguimento do feito com a expropriação do imóvel rural penhorado” (fl. 13).



    Pedem “a procedência do pedido, para que seja anulado a decisão do Agravo de Instrumento: 0016169-83.2023.8.27.2700 que suspendeu os atos expropriatórios do imóvel penhorado no Cumprimento de Sentença: 0009261-41.2023.8.27.2722, e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com alienação judicial do bem penhorado, conforme os ditames legais e constitucionais” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Indefiro o pedido de justiça gratuita, pois os reclamantes descuidaram de promover a juntada de declaração de hipossuficiência, razão pela qual a interposição de eventual recurso fica desde já condicionada ao recolhimento das custas processuais.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento n. 0016169-83.2023.8.27.2700, impossibilitando o prosseguimento dos atos da execução e o consequente levantamento dos honorários advocatícios dos reclamantes, a Quinta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132-RG (Tema 18).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, não houve exaurimento das instâncias ordinárias. Não há nos autos sequer notícia da interposição de recurso extraordinário ou de eventual agravo contra a inadmissão do recurso. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Ainda que se pudesse superar a ausência desse requisito de procedibilidade da reclamação, melhor sorte não assistiria aos reclamantes, pois a espécie vertente não guarda identidade com o Tema 18.  



    O ato reclamado, cuja validade questionam os reclamantes, apenas manteve a suspensão da adjudicação de bem garantidor de várias execuções com objetivo de “aguardar a liquidação de sentença nos autos n. 0002680-78.2021.8.27.2722, para uma prestação jurisdicional permeada da necessária segurança jurídica” (fl. 51, e-doc. 9).



    No acórdão impugnado, a autoridade reclamada não tratou, sequer tangencialmente, da natureza alimentícia dos honorários de sucumbência, o que evidencia ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como descumprido pelos reclamantes, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora